Tribunal: TJSP
Processo: 1009317-93.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
- Locação de imóvel - Ação de despejo c/c cobrança - Não houve cerceamento de defesa, porque o julgamento não dependia da produção de outras provas.
- Morte do locador e usufrutuário do imóvel - Réu revel - Autores que não exercitaram seu direito de denunciar a locação no prazo fixado no artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, de noventa dias, que, no caso de morte do usufrutuário,

Ementa:
- Locação de imóvel - Ação de despejo c/c cobrança - Não houve cerceamento de defesa, porque o julgamento não dependia da produção de outras provas.
- Morte do locador e usufrutuário do imóvel - Réu revel - Autores que não exercitaram seu direito de denunciar a locação no prazo fixado no artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, de noventa dias, que, no caso de morte do usufrutuário, conta-se da data do falecimento, não da averbação da extinção do usufruto no Registro de Imóveis - Locação que se presume aceita - Falta de interesse dos autores quanto ao pedido de despejo - Processo extinto, nesse ponto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
- Pedido de cobrança de tributos procedente - Recurso provido em parte.